Tribunal: TJMT
Processo: 1003892-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003892-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0001-87 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (AGRAVADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), MAURICIO DE ANDRADE CARVALHO - CPF: 043.735.288-96 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO QUE DETERMINA A REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AVISO AOS CREDORES E A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NAS CONTAS PRESTADAS PELO ANTIGO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO DE AVISO – EDITAL PUBLICADO CONFORME O ART. 154, § 2o, DA LEI 11.105/2005 - DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – MINISTÉRIO PÚBLICO E ADMINISTRADOR JUDICIAL CONCORDAM COM AS CONTAS PRESTADAS - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A Lei de Recuperação e Falência preceitua que, apresentada as contas pelo Administrador Judicial, o juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 (dez) dias (art. 154, § 2o, da Lei 11.101/2005).

Na hipótese, é desnecessária nova publicação de aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, eis que tal ato já foi praticado, nos moldes determinando pela lei de regência.

É dispensável a determinação de perícia contábil nas contas prestadas pelo antigo administrador judicial quando o Ministério Público, bem como o atual Administrador Judicial não se opõem às contas, considerando-as regulares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO MEDEIROS PACHECO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
Incidente de Prestação de Contas da Massa Falida de Compre Mais Supermercados Ltda. n° 0014720-90.2017.8.11.0002
, determinou nos autos da Falência a republicação do aviso de que as contas foram apresentadas e estão à disposição dos credores e interessados, bem como a realização de perícia contábil nas contas prestadas pelo Agravante.

Inconformado, o Agravante sustenta que não há na Lei 11.101/05 qualquer dispositivo que determine que os interessados na prestação de contas devem ser intimados pessoalmente para manifestação, de modo que não há falar em nova publicação do aviso de que as contas foram entregues pelo Administrador Judicial.

Alega que não há necessidade de realização de perícia contábil nas contas prestadas, eis que não houve impugnação tanto por parte dos interessados no processo falimentar, quanto pelo representante do Ministério Público.

Ressalta que só se justificaria a realização da perícia caso os interessados ou o representante do Ministério Público tivessem impugnado ou apontado alguma irregularidade nas contas prestadas pelo Administrador Judicial, o que não ocorreu.

Aduz que a Juíza de primeiro grau não apresentou qualquer fundamento ou indício de irregularidade que pudesse infirmar as contas prestadas pelo Agravante, o que poderia, em tese, justificar a realização da perícia técnica no valor de R$ 57.172,50 (cinquenta e sete mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme proposta de honorários apresentada pela perita nomeada pelo juízo
a quo.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, determinado o julgamento das contas do Agravante, nos termos do art. 154 da Lei 11.101/05.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID. 122357461).

O Administrador Judicial apresentou contraminuta ao Agravo ID. 133936680.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 135255672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Prestação de Contas
apresentado pelo Agravante
Bruno Medeiros Pacheco
a fim de prestar as contas relativas ao período em que exerceu a administração judicial da
Massa Falida de Compre Mais Supermercado Ltda
.

O Agravante prestou as contas referentes aos meses de junho e julho/2017, agosto/2017 e setembro/2017 a abril/2018.

A Juíza singular determinou a publicação do aviso, conforme determina o parágrafo segundo do art. 154 da Lei de Recuperação e Falência.

Em 18/07/2019, foi certificado o decurso do prazo do Edital dirigido aos credores e interessados a fim de apresentar eventuais objeções às contas prestadas pelo Agravante.

Na sequência, o atual Administrador Judicial - ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - nada se opôs à prestação de contas ofertada pelo Agravante, opinando pela homologação.

Em 28/02/2020, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, reputou as contas regulares.

Sobreveio a decisão Agravada, na qual a Juíza singular determinou a republicação do edital de aviso aos credores, ao fundamento de que o aviso não foi publicado nos autos principais. A Juíza ainda determinou a realização de perícia contábil nas contas prestadas pelo Agravante, a fim de subsidiar com maiores elementos para homologação, ou não, das contas.

Feita a contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

A Lei de Recuperação e Falência preceitua que, apresentada as contas pelo Administrador Judicial, o juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 (dez) dias (art. 154, § 2o, da Lei 11.101/2005).

Na hipótese, foi publicado o edital de intimação, conforme ID. 87632763 – pág. 41 (ação principal). Em seguida, aportou aos autos a certidão de decurso do prazo de 10 (dez) dias da publicação do edital, sem a manifestação de terceiros e interessados (ID. 87632763 – pág. 52).

Com efeito, em que pese ao costumeiro acerto do Juiz singular, entendo que é desnecessária nova publicação do edital, pois tal ato já foi praticado, nos moldes determinados pela lei.

Ademais, em tese, não há exigência de intimação pessoal das partes que integram o processo de Falência acerca do recebimento das contas apresentadas pelo Administrador Judicial, basta a publicação do aviso de que as contas foram apresetadas, o que já ocorreu.

Portanto, neste ponto, a decisão comporta reparos a fim de que seja afastada a determinação de nova publicação do aviso de que as contas foram prestadas.

Quanto à determinação de perícia contábil, do mesmo modo, entendo ser é dispensável.

Conforme relatado alhures, o atual Administrador Judicial opinou favoravelmente às contas prestadas pelo Agravante. O Ministério Público, por sua vez, não se opôs às contas, considerando-as regulares.

Na situação em exame sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pelo Agravante, porque, apesar de o Juiz ser o destinatário das provas e, na qualidade de condutor do feito, ter a prerrogativa de determinar a realização de perícia para subsidiar a formação de seu convencimento, na hipótese não foi apontada qualquer irregularidade nas contas apresentadas pelo Administrador Judicial Recorrente que justificasse a sua produção.

Com efeito, colhe-se da contraminuta lançada no ID. 133936680, que o atual Administrador Judicial reiterou que concorda com a prestação de contas apresentada pelo Agravante epugnou pela sua homologação.

Importante ressaltar que no caso concreto houve apenas a substituição do administrador judicial e não a sua destituição por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações, fato que, em princípio, corrobora para a desnecessidade de realização de perícia, pois, ao que tudo indica, cumpriu o seu ofício com zelo.

Por fim, é evidente o perigo de dano suscitado pelo Agravante, eis que já foi juntada aos autos proposta de honorários para realização da perícia determinada pela Julgadora
a quo
, no valor de R$ 57.172,50 (cinquenta e sete mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), o que torna a situação premente.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
Dou Provimento
ao Recurso para afastar a obrigatoriedade de republicação de edital de aviso (art. 154, § 2o, da Lei 11.101/2005), bem como desobrigar a realização de perícia contábil, com o devido andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022